Tribunal: TJES
Processo: 0003539-98.2021.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-09-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003539-98.2021.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: IGOR SECONDINO SAMORA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. QUANTIDADE E NATUREZA DAS DROGAS. PENA-BASE MANTIDA. REQUISITOS PARA O TRÁFICO PRIVILEGIADO NÃO PREENCHIDOS. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS DATIVOS EM FASE RECURSAL. RECURSO DESPROVIDO.

1. No tangente ao pedido de redução da pena-base para o patamar mínimo, a fixação da reprimenda, em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão, encontra-se devidamente justificada na quantidade e natureza das drogas, visto que foram apreendidos 114 (cento e quatorze) pedaços de maconha, 185 (cento e oitenta e cinco) pedras de crack e 51 (cinquenta e um) pinos de cocaína, de prejuízo notório à saúde pública, nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/2006. Precedente.

2. Com relação a causa de diminuição do tráfico privilegiado, é sabido que “o reconhecimento da reincidência do réu é elemento suficiente para impedir a aplicação do redutor, por ausência de preenchimento dos requisitos legais, nos termos do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, sendo certo que a utilização de tal vetor concomitantemente na segunda e terceira fase da dosimetria não enseja bis in idem.” Precedente.

3. No caso, consta no sistema e-Jud, e Sistema Eletrônico de Execuções Unificado (SEEU), que o apelante é reincidência, pois foi condenado no processo nº 0000024-02.2019.8.08.0022, pelo crime de ameça no âmbito doméstico, cuja sentença transitou em julgado em 12/11/2020, estando, inclusive, no cumprimento da sua pena quando da prática do crime objeto dos presentes autos (Guia de Execução Penal n° 2000050-19.2021.8.08.0014).

4. Sendo assim, tendo em vista que o apelante não preenche o requisito da primariedade, nego a benesse.

5. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, e isenção do pagamento de custas processuais, tal tema é matéria afeta ao Juiz da Execução aferir sobre a condição financeira do réu no instante do pagamento.

6. Honorários recursais ao patrono dativo fixado no valor de R$500,00 (quinhentos reais).

7. RECURSO IMPROVIDO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Revisor / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0003539-98.2021.8.08.0014
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: IGOR SECONDINO SAMORA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: CLEIDINARA GIANIZELE FORNACIARI - ES23865-A

VOTO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por IGOR SECONDINO SAMORA, em face da Sentença de fls. 181/183-V, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Colatina/ES, que o condenou pela prática do crime de tráfico de drogas (artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06), à pena de 07 (sete) anos e 11 (onze) meses de reclusão e 791 (setecentos e noventa e um) dias-multa, em regime inicial fechado.

A defesa em razões de folhas 201/208 pretende, em suma, a redução da pena-base para o mínimo legal, com afastamento da “quantidade e variedade de drogas”, o reconhecimento do tráfico privilegiado, com a consequente fixação do regime aberto, a concessão dos benefícios da justiça gratuita e, o arbitramento dos honorários advocatícios na fase recursal.

Narra a denúncia que, em 12 de junho de 2021, na BR 259, bairro Antônio Damiani, em Colatina, o ora apelante, transportava, para posterior entrega, e consumo de terceiros, 114 (cento e quatorze) pedaços de maconha, 185 (cento e oitenta e cinco) pedras de crack e 51 (cinquenta e um) pinos de cocaína, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Considerando que a defesa não se irresignou com a condenação, inicio com a apreciação das pretensões envolvendo a dosimetria.

No tangente ao pedido de redução da pena-base para o patamar mínimo, verifico que a fixação da reprimenda, em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão, encontra-se devidamente justificada na quantidade e natureza das drogas, visto que foi apreendida grande quantidade de droga, como mencionado anteriormente, nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/2006.

Sobre o tema, menciono o seguinte julgado recentíssimo do STJ:

“(...) A Terceira Seção deste Sodalício firmou o entendimento de que, a quantidade de substância entorpecente e a sua natureza hão de ser consideradas na fixação da pena-base, nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/2006, não sendo, portanto, pressuposto para a incidência da causa especial de diminuição de pena descrita no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006. (...)” (AgRg no HC n. 798.399/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 23/8/2023.)

Com relação a causa de diminuição do tráfico privilegiado, é cediço que “o reconhecimento da reincidência do réu é elemento suficiente para impedir a aplicação do redutor, por ausência de preenchimento dos requisitos legais, nos termos do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, sendo certo que a utilização de tal vetor concomitantemente na segunda e terceira fase da dosimetria não enseja bis in idem.” (STJ. AgRg no HC n. 753.355/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 13/9/2022, DJe de 21/9/2022.)

No caso, em consulta ao sistema e-Jud, e Sistema Eletrônico de Execuções Unificado (SEEU), constatei que o apelante é reincidência, pois foi condenado no processo nº 0000024-02.2019.8.08.0022, pelo crime de ameça no âmbito doméstico, cuja sentença transitou em julgado em 12/11/2020, estando, inclusive, no cumprimento da sua pena quando da prática do crime objeto dos presentes autos (Guia de Execução Penal n° 2000050-19.2021.8.08.0014).

Sendo assim, tendo em vista que o apelante não preenche o requisito da primariedade, nego a benesse.

Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, e isenção do pagamento de custas processuais, é sabido que constitui matéria afeta ao Juiz da Execução aferir sobre a condição financeira do réu no instante do pagamento.

Por fim, nos termos do art. 85, §§2º, 8º e 11º do CPC, fixo honorários recursais ao patrono dativo no valor de R$500,00 (quinhentos reais).

Diante do exposto, em conformidade com o parecer ministerial, CONHEÇO do recurso e LHE NEGO PROVIMENTO, ao tempo em que, fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais) os honorários do advogado dativo, pelo patrocínio da causa na fase recursal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)